Tribunal: TJDFT
Processo: 0743110-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743110-33.2023.8.07.0001 RECORRENTE: UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA RECORRIDO: BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. REVELIA. ALEGAÇÕES DE FATO NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO INADIMPLEMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As matérias não suscitadas, nem discutidas no processo não podem ser levadas a apreciação na apelação pelo Tribunal, sob pena de ocorrer julgamento per saltum. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado às partes suscitarem, em sede recursal, questões de fato ou de direito novas, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios da congruência ou adstrição, ao contraditório e a ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Inovação caracterizada. 2. Tratando-se de obrigação líquida e com termo certo, incide sobre o dívida vencida e inadimplida, a partir da data do vencimento, os consectários referentes aos juros de mora e à correção monetária, com fulcro nos artigos. 389 e 397 do Código Civil. 3. Sobre a correção monetária, é cediço que não se trata de acréscimo, gravame ou acessório, mas visa apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda. Assim, inaplicável a taxa SELIC. 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente aponta violação ao artigo 406 do Código Civil, sustentando que os juros de mora devem ser fixados com base na taxa SELIC, a qual afasta a aplicação de qualquer outro índice de atualização ou correção monetária. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF 15.553. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 406 do Código Civil, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Almeja-se, ainda, a fixação dos juros de mora com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sem a cumulação com correção monetária, por já contemplar essa rubrica em sua formação. Sobre a correção monetária, é cediço que não se trata de acréscimo, gravame ou acessório, mas visa apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda. Assim, inaplicável à taxa SELIC.” (ID 65695368). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 70626257. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003